Tribunal: TJSP
Processo: 0003762-09.2022.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência Privada. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de obter efeitos infringentes no tocante a esclarecimentos sobre descontos no benefício da coexecutada. Embargos rejeitados.